Tribunal: TJPA
Processo: 0001523-84.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001523-84.2013.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA DE LIMA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIO VALERIO DE ALENCAR FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RENÚNCIA DE MANDATO SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA À MANDANTE. ART. 112 DO CPC. INEFICÁCIA DO ATO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DO PATRONO CONSTITUÍDO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em virtude de sua manifesta intempestividade, ao considerar válida a intimação da sentença realizada em nome de advogado que, embora tenha protocolado renúncia, não comprovou a cientificação da cliente nos termos do art. 112 do CPC.

Questão em discussão: A questão cinge-se em determinar se a renúncia ao mandato, desacompanhada da prova de notificação da mandante, tem o condão de suspender prazos processuais ou exigir a intimação pessoal da parte para constituir novo patrono, e se tal omissão nulifica a intimação da sentença feita ao advogado renunciante.

Razões de decidir:

Nos termos do art. 112 do CPC, a renúncia ao mandato só produz efeitos mediante a prova inequívoca da cientificação do mandante, cabendo ao advogado representar a parte nos dez dias seguintes.

A ausência de comprovação da notificação torna a renúncia ineficaz perante o juízo, mantendo-se hígida a representação processual pelo advogado anteriormente constituído.

No caso concreto, o patrono continuou a praticar atos e receber intimações após o protocolo da renúncia irregular, o que reforça a validade de sua permanência nos autos.

A intimação da sentença ocorreu em 01/10/2025, operando-se o trânsito em julgado em 25/10/2025. A Defensoria Pública, ao ingressar no feito em 31/10/2025, recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo reabrir prazo recursal já escoado.

Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese: A renúncia do advogado comunicada apenas ao juízo, sem a prova da notificação do cliente exigida pelo art. 112 do CPC, não interrompe nem suspende o prazo recursal, sendo válida a intimação dos atos processuais dirigida ao patrono renunciante.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 112, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1961334/PR, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/03/2023; STJ, REsp 320.345/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/08/2003.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001523-84.2013.8.14.0015

AGRAVANTE: RAIMUNDA DE LIMA SOUSA

AGRAVADO: MARCIO VALERIO DE ALENCAR FURTADO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDA DE LIMA SOUSA
, representada pela Defensoria Pública do Estado, contra a decisão monocrática (ID 33877021) que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, em face da manifesta intempestividade.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a intimação da sentença de improcedência ocorreu validamente em nome do advogado então constituído, Dr. Pedro Marcelino Abreu de Souza, em 01/10/2025. Consignou-se que a renúncia protocolada pelo referido causídico em 22/10/2024 não observou os requisitos do art. 112 do CPC, dada a ausência de prova da notificação da cliente, razão pela qual o patrono continuou responsável pelo recebimento das intimações.

Em suas razões recursais (ID 34624380), a Agravante sustenta, em síntese:

A ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que, diante da renúncia do patrono, o juízo deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para constituir novo advogado;

Que o prazo para apelar não se aperfeiçoou, pois a Defensoria Pública só tomou ciência dos autos após o trânsito em julgado certificado;

Pugna pelo provimento do agravo para que o recurso de apelação seja processado e julgado.

O Agravado,
MARCIO VALERIO DE ALENCAR FURTADO
, apresentou contrarrazões (ID 35451750), arguindo que a renúncia foi ineficaz e que o próprio advogado renunciante continuou a atuar nos autos após o protocolo da petição de renúncia, demonstrando a validade da intimação da sentença e a consequente intempestividade do apelo.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do apelo por intempestividade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

A controvérsia reside na validade da intimação da sentença efetuada ao advogado que havia protocolado termo de renúncia ao mandato, mas sem comprovar a notificação da parte mandante.

O art. 112 do Código de Processo Civil é taxativo:

"Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor."

A norma impõe um dever ao advogado: a prova da ciência do cliente. Sem essa prova, a renúncia é ineficaz perante o Poder Judiciário e a contraparte. O objetivo é evitar a surpresa e a indefesa da parte, mas também impedir que a mera petição de renúncia seja utilizada como artifício para a suspensão indefinida de prazos processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da Agravante protocolou a renúncia em
22/10/2024
(ID 129687065). Todavia, não há qualquer comprovante de que a Sra. Raimunda de Lima Sousa tenha sido notificada. Mais do que isso, o mesmo advogado continuou a receber intimações e deu ciência de decisões posteriores, como em
26/11/2024
(ID 132341097), sem qualquer ressalva.

A sentença de improcedência foi proferida em
22/09/2025
. A intimação do referido patrono ocorreu em
01/10/2025
(ID 157988547). O prazo recursal de 15 dias úteis exauriu-se, portanto, em
22/10/2025
, com o trânsito em julgado certificado em
25/10/2025
.

A Defensoria Pública apenas se habilitou em
31/10/2025
, quando o direito de recorrer já estava fulminado pela preclusão temporal. É princípio basilar do Direito Processual Civil que a Defensoria Pública e os novos patronos recebem o processo no estado em que se encontra (
pas de nullité sans grief
). Não cabe ao Judiciário suprir a desídia da comunicação entre advogado e cliente, quando as formalidades legais da renúncia não foram cumpridas pelo profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a renúncia só produz efeitos com a notificação do mandante, permanecendo o advogado renunciante com a responsabilidade profissional e o ônus de receber intimações.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou necessidade de intimação pessoal da parte autora. A intimação da sentença foi válida, o prazo recursal transcorreu
in albis
e a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026